Tribunal: TJPA
Processo: 0801671-34.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801671-34.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO E DA SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. MANTIDO SOMENTE O ESTADO DO PARÁ DO POLO PASSIVO DA LIDE. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM REFORMAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONA ESCOLA. OBRIGAÇÃO ESTATAL DETERMINADA PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SENDO ISSO ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. PRAZO EXÍGUO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. PRAZO PARA QUE O ESTADO PROCEDA A REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR AMPLIADO PARA UM ANO E MEIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que deferiu pedido de antecipação de tutela, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, nos seguintes termos:

“Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE EFEITOS DA TUTELA, IN LIMINE, para DETERMINAR que o Estado do Pará:

1. PROCEDA a reforma completa da escola Estadual de Ensino Médio Lenilson Luiz Miranda ou promova a remoção dos alunos para outro local adequado que atenda às necessidades de funcionamento de escolas, ato continuo deverá apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias um cronograma para realização as reformas, que deverão durar até 180 (cento e oitenta) dias;

2. EMERGENCIALMENTE, e em 60 (sessenta dias) dias PROMOVER reparos no telhado, solucionado os problemas de goteiras e vazamentos no sistema hidráulico, troca de maçanetas das portas com defeito;

3. EMERGENCIALMENTE, e em 60 (sessenta dias), REFORMAR os banheiros da escola, instalar rede elétrica adequada, promover os reparos nas calçadas externas e internas, bem como o conserto das rachaduras nas paredes e dos muros;

4. EMERGENCIALMENTE, e em 60 (sessenta dias), o CONSERTO da dispensa de alimentos e dos ventiladores de teto das salas de aulas, no prazo de 100 (cem) dias;

CONCEDO efeito modulador da decisão, por 06 (seis) meses somente no item 1 desta decisão, e a todas determinações incidirá multa em caso de descumprimento no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com bloqueio das verbas públicas no montante necessário para as referidas reformas, a ser autorizada por este Juízo mediante alvará.”

Em suas razões (ID. 480684), o Estado do Pará recorre alegando essencialmente: 1) ilegitimidade passiva do Governador e da Secretária de Educação; 2) ofensa ao Princípio da separação dos Poderes e ao da Razoabilidade; 3) limitação de recursos públicos; 4) inexistência de obrigação de reformar o prédio onde funciona a escola; 5) prazos exíguos para o cumprimento das obrigações.

Aduz também que a liminar deferida pelo juízo a quo desrespeita as normas constitucionais financeiras, o princípio da separação dos poderes, o Estado Democrático de Direito, bem como afronta também as disposições das leis complementares que disciplinam as finanças pública.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

O efeito suspensivo foi concedido, em parte, para afastar do polo passivo o Governador do Estado do Pará e a Secretária de Educação Estadual, bem como para dilatar o prazo para reforma completa da escola de 180 dias para 1 ano e meio, conforme ID 487026.

EM CONTRARRAZÕES
, ID. 893579, a parte Agravada requer que a decisão agravada seja mantida em sua totalidade.

Instado a se manifestar, ID. 1138821, A Douta Procuradoria de Justiça afirmou que nada tinha a se manifestar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, em seu duplo efeito, conforme liminar deferida em parte, constante à ID.
487026.

Passo à análise do mérito.

No que tange a alegação de ilegitimidade do Governador do Estado do Pará e da Secretária Estadual de Educação para figurarem no polo passivo da Ação Civil Pública, mantenho os mesmos termos da liminar deferida, excluindo os mesmos do polo passivo, conforme fundamentação já exarada à ID 487026, já que
mesmo sendo ato de competência do Chefe do Executivo Estadual a macrogestão da Administração com a respectiva aplicação do orçamento votado pela Assembleia Legislativa, auxiliado pelos Secretários de Estado evidentemente, a parte processual que deve responder em Juízo é a Fazenda Pública do Estado, não a pessoa física do Governador ou do Secretário, porquanto não se lhes atribuem qualquer responsabilidade pessoal, razão pela qual mantenho tão somente
o Estado do Pará no polo passivo da lide, confirmando a liminar anteriormente deferida, neste ponto.

No que se refere as demais teses trazidas no presente Agravo, entendo que as mesmas não merecem prosperar, pois
as obrigações determinadas pela decisão recorrida, conforme salientado pelo 1º grau, o direito a educação é dever do estado, conforme o art. 205 da CF/88, a qual fixa deve ser prestada de forma eficiente, pelo que obriga o Estado garantir condições físicas básicas ao adequado funcionamento das suas escolas.

Nesse passo o e. STF já afirmou:
que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes
. (
AgR ARE 886710 SE - SERGIPE 0001700-90.2011.8.25.0054. Relator Ministra ROSA WEBER)

A inércia do Estado assume aqui contornos de verdadeiro descaso, situação inadmissível, pois lhe cabe assumir a responsabilidade pelas falhas de estrutura da rede estadual de educação, falhas estas aparentemente bem documentadas ao longo dos autos que integram o presente feito.

E nem se cogite que ao assim decidir estaria o Poder Judiciário 'criando' política pública ou mesmo invadindo esfera de atuação discricionária do Poder Executivo, posto que disto não se trata no caso concreto, dada a clara distinção entre o poder discricionário do administrador público e a legítima sanção da inércia/descaso diante das obrigações conferidas constitucionalmente, afinal todos sabem que o administrador pode escolher a melhor maneira de executar a lei, mas, por óbvio, não pode omitir-se quando tem o dever de agir, não havendo fundamento legal que ampare a alegação de inexistência do ente público em reformar o prédio onde funciona a escola, sendo essa obrigação determinada na própria Constituição Federal, onde diz em seu art. 205 que: “
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
.”

Já no que se refere no exíguo prazo alegado para o cumprimento da obrigação imposta pelo juízo de primeiro grau, entendo em manter a liminar deferida neste Agravo, alargando o prazo em questão de 180 dias para 1 ano e meio para a reforma completa da escola, por entender que este prazo seja mais justo e adequado a todo o procedimento que deva tomar o poder público estatal para cumprir sua obrigação neste ponto.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NO MÉRITO, DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para excluir do polo passivo da Ação Civil Pública o Governador do Estado do Pará e a Secretária Estadual de Educação, mantendo o Estado do Pará nesse Polo. Amplio também o prazo para cumprimento da obrigação imposta pelo juízo a quo, de 180 dias para 1 ano e meio, confirmando a decisão exarada à ID
487026.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022